Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-46.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Justiça gratuita. Comprovação de fato novo que ensejou o reexame do pedido de gratuidade, com a concessão do benefício.

Ação de Cobrança. Débito de cartão de crédito e contrato de mútuo. Documentos encartados aos autos que demonstram os fatos constitutivos do direito do autor. Art. 373, inc. I, do CPC. Comissão de permanência. Aplicação da Súmula 472 do E. STJ. Limitação à somatória dos

Ementa:
Justiça gratuita. Comprovação de fato novo que ensejou o reexame do pedido de gratuidade, com a concessão do benefício.

Ação de Cobrança. Débito de cartão de crédito e contrato de mútuo. Documentos encartados aos autos que demonstram os fatos constitutivos do direito do autor. Art. 373, inc. I, do CPC. Comissão de permanência. Aplicação da Súmula 472 do E. STJ. Limitação à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos contratualmente, vedada sua cumulação. Inexistência, contudo, de comprovação de tal cobrança.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001967-46.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARISA
CERQUEIRA DE MOURA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-46.2018.8.26.0224 -Guarulhos -Voto no 43.449 - Cida
2
VOTO No: 43.449
APEL.No: 1001967-46.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Luis Gustavo de Oliveira Martins Pereira
APTE. : Marisa Cerqueira de Moura
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Justiça gratuita. Comprovação de fato novo que
ensejou o reexame do pedido de gratuidade, com a
concessão do benefício.
Ação de Cobrança. Débito de cartão de crédito e
contrato de mútuo. Documentos encartados aos
autos que demonstram os fatos constitutivos do
direito do autor. Art. 373, inc. I, do CPC. Comissão de
permanência. Aplicação da Súmula 472 do E. STJ.
Limitação à somatória dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos contratualmente, vedada sua
cumulação. Inexistência, contudo, de comprovação
de tal cobrança.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
interposto contra a r. sentença proferida à fl. 166/169, embargada e declarada à fl.
175, que julgou procedente a ação de cobrança para condenou a parte ré ao
pagamento de R$139.665,42, acrescido de juros e correção monetária, além de
reembolsar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
A parte autora reitera a pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, comprovando a condição de desemprego. No mérito, pugna pela
inversão do resultado reafirmado que o banco não se desincumbiu de seu ônus
probatório na demonstração da contratação de crédito, além disso, cumula a
cobrança de comissão de permanência com outros encargos.
.
Regularmente processado, sem o recolhimento do preparo, o
recurso foi impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-46.2018.8.26.0224 -Guarulhos -Voto no 43.449 - Cida
3
É a suma do necessário.
Reexamina-se, inicialmente, o pedido de justiça gratuita.
Como se vê dos autos, o pedido de justiça gratuita foi indeferido
e confirmado por decisão proferida nos autos do Agravo de instrumento
no2136273-88.2019.8.26.0000, contudo, veio aos autos fato novo consistente na
comprovação de situação de desemprego da recorrente, o que impõe o reexame da
questão com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos pleiteados.
No mérito, respeitadas as razões de inconformismo, a r.
sentença examinada não merece reparos.
Com efeito, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo banco
recorrido afirmando ser credor da importância de R$139.665,42 em razão da
inadimplência de faturas de cartão de crédito e contrato de mútuo, conforme
documentos que instrui a inicial. Além das faturas do Cartão de Crédito, o requerente
trouxe, também, o extrato que demonstra disponibilização do crédito para liquidação
de débitos anteriores.
Tem-se que os documentos trazidos aos autos demonstram os
fatos constitutivos do direito do autor, nos termos o art. 373, inc. I, do CPC. Embora
não tenha vindo aos autos cópia do contrato de mútuo, demonstrou-se que o valor foi
creditado na conta do recorrente com a finalidade de liquidar créditos anteriores. Além
disso, o banco trouxe planilhas demonstrando a evolução do débito.
A alegação de cumulação de encargos da mora, também, não
pode ser acolhida.
não se desconhece que sua cobrança é permitida, desde que
não haja sua exigência cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa
moratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-46.2018.8.26.0224 -Guarulhos -Voto no 43.449 - Cida
4
Assim, a cobrança da comissão de permanência após o
vencimento do contrato avençado é lícita desde que não cumulada com a correção
monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada à taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, com a observância do limite máximo estabelecido pelo
próprio contrato em remuneração do capital, à época, por injunção dos verbetes das
súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser
observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos
da Súmula no 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual.
Contudo, na hipótese em apreço, vê-se que não houve a
cobrança de comissão de permanência.
Diante de tal quadro, acolhe-se parcialmente o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-46.2018.8.26.0224 -Guarulhos -Voto no 43.449 - Cida
5
examinado para conceder os benefícios da justiça gratuita à recorrente, observando-
se quanto ao ônus sucumbencial o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica